Tribunal: TJES
Processo: 0024332-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024332-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BISMARCK DA SILVA CEZARIO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O

embargante, afirma que o acórdão apresenta omissões, argumentando que as questões levantadas pela defesa no apelo não foram devidamente analisadas, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos prestados na fase administrativa.

2 –
Conforme se observa no voto condutor registrado no ID 8588088, tanto a materialidade quanto a autoria foram adequadamente analisadas e demonstradas, o que possibilitou a reforma da sentença absolutória.

4 –
Portanto, evidencia-se um cenário que reflete uma clara tentativa de rediscutir o julgado, caracterizando-se como um mero inconformismo diante de uma decisão que, embora clara, contraria os interesses do embargante.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, nos quais são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024332-63.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
DOUGLAS JANDOSO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS JANDOSO DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo em relação ao acórdão proferido no movimento ID 8588088, o qual, em síntese, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação por ele apresentado.

O embargante afirma que o acórdão apresenta omissões, argumentando que as questões levantadas pela defesa no apelo não foram devidamente analisadas, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos prestados na fase administrativa.

Assim, requer que este Tribunal conheça e proveja os presentes embargos, a fim de sanar a suposta omissão da decisão, além de pleitear a apreciação de matérias para fins de interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pelo desprover do recurso

Verificados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que este apresenta omissões ao não considerar as questões levantadas pela defesa no apelo e que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos prestados na fase administrativa.

Neste contexto, é importante destacar que a via recursal utilizada tem como objetivo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presentes nos atos decisórios proferidos pelo Juízo singular ou pelo Tribunal, conforme estabelecem os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, solicitar ao juiz que declare a sentença, sempre que houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Diante desse panorama, não observo a presença de vício de omissão, pois os pedidos e demais argumentos apresentados nas razões do apelo foram adequadamente analisados pelos respeitáveis Julgadores e estão devidamente registrados no v. acórdão.

Conforme se observa no voto condutor registrado no ID 8588088, tanto a materialidade quanto a autoria foram adequadamente analisadas e demonstradas, o que possibilitou a reforma da sentença absolutória.

Veja-se que essa conclusão é corroborada pelo trecho do voto a seguir transcrito:

"[...] “Destaca-se que, segundo a narrativa apresentada pelos militares, a guarnição estava em patrulhamento tático pelo bairro Rio Marinho, no município de Vila Velha, quando avistaram o réu BISMARCK evadindo-se para dentro de um quintal assim que visualizou as viaturas. Diante a atitude suspeita, os policiais passaram na frente do terreno onde o apelado adentrou, sendo possível visualizar pelo portão, de grades e que se encontrava aberto, o corréu LUIZ FERNANDO manuseando uma metralhadora.

Ressalto que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021). Ademais, a versão apresentada em juízo pelos policiais é corroborada com o depoimento de BISMARCK, que confirmou que LUIZ FERNANDO estava com a arma. [...]

Dessa forma, entendo que
não
constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cujo caráter é permanente
, sendo prescindível do mandado de busca e apreensão ou autorização do morador quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito, como ocorrera in casu.

Dito isso, tenho que a
autoria e a materialidade
do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Boletim Unificado, o auto de apreensão, o auto de constatação de arma de fogo, o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, os laudos periciais e os depoimentos colhidos durante a instrução processual [...]".

Observa-se do v. acórdão vergastado que o mesmo não foi omisso, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

Assim, evidencia-se um cenário que reflete uma clara tentativa de rediscutir o julgado, caracterizando-se como um mero inconformismo diante de uma decisão que, embora clara, contraria os interesses do embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)